Tribunal: TJMT
Processo: 1018604-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018604-48.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Imissão, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS ACAMPADOS DA GLEBA BOA MORTE (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA DE DERIVADOS DA MANDIOCA SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 33.878.513/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INSTAURADO ENTRE O JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL E O JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO PARADIGMA JÁ JULGADA – SÚMULA N. 235 DO STJ – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Nos termos da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça
c.c
artigo 55, § 1o, do Código de Processo Civil,

não há falar em reunião se um dos processos já foi sentenciado.

2. Conflito negativo de competência procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conflito de competência negativo instaurado entre o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital e o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, ora suscitado pelo primeiro, decorrente de declínio de competência para processar e julgar a ação reivindicatória proposta pelo Estado de Mato Grosso contra a Indústria de Derivados da Mandioca Santa Cruz LTDA.

A ação foi originalmente distribuída perante o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência sob o argumento de que, embora a ação paradigma encontra-se sentenciada, eventual concessão da tutela de urgência e/ou tramitação da reivindicatória irradiará efeitos (positivos e/ou negativos) nos autos cód. 245563.

O Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital sustenta que sua competência se limita às ações possessórias elencadas nos artigos 560 a 568 do Código de Processo Civil, enquanto, no caso dos autos, a ação petitória possui como objeto principal o reconhecimento de domínio, com a consequente imissão na posse.

Ademais, alega que a ação paradigma se encontra em fase de cumprimento de sentença, o que obsta a reunião dos feitos em referência ao verbete da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça (ID 27096496).

O i. Relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, designou o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID 27998481).

Intimado, o Juízo Suscitado deixou o prazo transcorrer
in albis
sem prestar informações (ID 33702954).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer em razão da ausência de interesse público ou social que justifique sua participação processual nos autos (ID 36095495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado, trata-se de c
onflito de competência negativo instaurado entre o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Capital e o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, ora suscitado pelo primeiro.

Na origem, o Estado de Mato Grosso ajuizou ação reivindicatória com pedido de tutela de urgência em desfavor da Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz LTDA, com o fito de obter a imissão na posse em áreas de terras com 1.426,9564 hectares.

Ocorre que, ainda em 2006, a empresa ré (Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz LTDA.) ingressou na 13a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, hoje em trâmite pela 2a Vara Cível – Especializada de Direito Agrário, com uma Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar (Processo no 13551-34.2006.8.11.0041 e cód. 245563) em face da “
Associação dos Acampados da Gleba Boa Sorte
”, dizendo-se legítima proprietária e possuidora do imóvel denominado Fazenda Santa Cruz.

A pretensão fora julgada procedente em 21/01/2015 e está em fase de cumprimento de sentença atualmente. Nos autos da ação, o Estado de Mato Grosso pleiteou a realização de nova perícia pelo órgão de terras estadual e a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, o que foi indeferido pelo Juízo Agrário ao entendimento de que a Fazenda Estadual “
deverá discutir a questão de domínio por via própria
”, razão por que o ente público ingressou com a presente ação visando à restituição do bem.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, nos artigo 55 e seguintes. cuida da modificação de competência no caso de conexão,
in verbis
:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I – à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II – às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

O juízo suscitado declinou sua competência por entender haver conexão entre a Ação Reivindicatória n. 1042637-76.2019.8.11.0041 e Ação de Reintegração de Posse n. 13551-34.2006.8.11.0041, haja vista a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Considerando que a Ação de Reintegração de Posse, ora ação paradigma, já se encontrava em fase de cumprimento de sentença anteriormente à distribuição do presente feito, não há falar em conexão ente as demandas, tendo em vista o disposto no verbete da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 235 do STJ: A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

Ainda:

CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO DOS AUTOS, NA MEDIDA EM QUE UM DELES JÁ SE ENCONTRA JULGADO. INCIDÊNCIA DA ORIENTAÇÃO FIXADA PELA CORTE ESPECIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DA SÚMULA 235.

1. Na forma dos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, "Se o conflito positivo de competência se estabelecer por força de uma regra de conexão, ele não poderá ser conhecido se uma das sentenças foi proferida, ainda que sem trânsito em julgado, por força da Súmula 235/STJ." (CC 108.717/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/9/2010).

2. No mesmo sentido: "Existindo conexão entre duas ações que tramitam perante juízos diversos, configurada pela identidade do objeto ou da causa de pedir, impõe-se a reunião dos processos, a fim de evitar julgamentos incompatíveis entre si.
Não se justifica, porém, a reunião quando um dos processos já se encontra sentenciado, pois neste esgotou-se a função jurisdicional do magistrado anteriormente prevento. Incidência da Súmula n. 235/STJ.
"(CC 47.611/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 2/5/2005).

3. No caso dos autos, tendo em vista o fato de o Juízo da 14.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia ter proferido sentença, a ele não se aplica a conexão, conforme teor da Súmula 235 desta Corte, segundo a qual "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Precedentes: AgRg no Resp 257.051/SP, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, DJe 2/2/2011, AgRg no Ag 1.245.655/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/10/2010,
CC
56.100/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 1o/12/2008, e AgRg no CC 66.507/DF, Rel. Min. CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/4/2008, DJe 12/5/2008.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no CC 111426 / BA, AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA 2010/0067711-4, Relator (a) Ministro OG FERNANDES (1139), Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data do Julgamento: 29/02/2012. Data da Publicação/Fonte. DJe 21/03/2012)

Inclusive, o relator originário já pontuou e integralizo: “
O fato de existir demanda possessória sobre a mesma área, em fase de cumprimento de sentença, não torna o Juízo suscitante, a princípio, prevento para julgamento da ação reivindicatória em que se discute domínio, a afastar a alegação de existência de risco de prolação de decisões conflitantes
”.

Neste Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – REUNIÃO DE PROCESSOS – DESNECESSIDADE – DEMANDA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DE PROCESSOS – SÚMULA DO STJ – PRIMEIRO PROCESSO JULGADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Não há falar-se em reunião de processos, em razão da conexão, se um deles já foi sentenciado, nos termos das Súmulas 59 e 235 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 55, §1o, do Código de Processo Civil/2015.

(N.U 1016026-44.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DE COBRANÇA – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – REUNIÃO DE PROCESSOS – DESNECESSIDADE – DEMANDA JÁ JULGADA – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DE PROCESSOS – SÚMULA DO STJ – PROCEDÊNCIA. Se um dos processos já foi sentenciado, ainda que sem o trânsito em julgado, não cabe determinar sua distribuição por dependência, conforme a Súmula 235 do STJ, haja vista que desaparece a finalidade de reuni-los para decisão simultânea.

(N.U 0006808-71.2007.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/06/2016, Publicado no DJE 07/06/2016)

Em face do exposto, julgo
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
para declarar competente o
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
para conhecer, processar e julgar a Ação Reivindicatória registrada sob o no 1042637-76.2019.8.11.0041 ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em desfavor da Indústria de Derivados de Mandioca Santa Cruz LTDA.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022